Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800936-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSO ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI, EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU ATUTELA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NOS TERMOS DO CONTRATO, ATÉ DECISÃO FINAL, SOB PENA DE MULTA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIOS EM FASE DE TRATAMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART.4º, III CDC) E DA TRANSPARENCIA (ART.6º, III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, a rescisão unilateral do plano de saúde em que se tenha beneficiários em fase de tratamento, resta claro, ferir os princípios da boa-fé objetiva, conforme dispõe o art. 4º, III do CDC, e da transparência conforme o art.6º, III do CDC que devem permear as relações consumeristas.

II -
O cancelamento do plano de saúde descumpre preceito legal, bem como, os princípios supra expostos, já que não pode os consumidores/beneficiários do plano de saúde (em tratamento), serem extirpados das coberturas e, por via de consequência, terem os seus tratamentos interrompidos.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIVERSO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por
SCOVAN SERVIÇOS GERAIS EIRELI E EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela determinando a manutenção do contrato de prestação de serviços médicos, nos termos do contrato, até decisão final, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o agravante que, é possível rescindir o contrato de forma imotivada apenas observando o prazo estabelecido na ANS 195/2009 de 60 dias de antecedência e que, a sua pretensão de rescindir o contrato outrora firmado possui previsão expressa na cláusula 15.3 do instrumento de contrato.

Afirma que a mesma cláusula estabelece que caso não fosse mantido o número mínimo de beneficiários indicado na proposta contratual, o contrato poderia ser rescindido.

Alega que, no momento da contratação foram inscritos um total de 350 beneficiários: 150 da agravada Scovan e 200 da agravada Executiva e que, as mesmas contrataram planos de saúde por meio de outra administradora e outra operadora e foram transferindo a carteira até chegar a manter somente 10 beneficiários, afirmando que representa a manutenção de menos de 5% da massa de beneficiários e que tal situação ensejou a pretensão em rescindir, ante a total inviabilidade de manter o contrato.

Ressalta ainda, que diante de tais fundamentos, tem-se que a rescisão do contrato firmado entre as partes possui respaldo legal e contratual, e que, não persistem quaisquer dos elementos que fundamentam a concessão da tutela de urgência.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar concedida.

Juntou documentos às ID.2703314/2703424.

Às ID.2840974 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Consta contrarrazões às ID.2977364.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela determinando a manutenção do contrato de prestação de serviços médicos, nos termos do contrato, até decisão final, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Compulsando os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico neste momento processual, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, a rescisão unilateral do plano de saúde em que se tenha beneficiários em fase de tratamento, resta claro, ferir os princípios da boa-fé objetiva, conforme dispõe o art. 4º, III do CDC, e da transparência conforme o art.6º, III do CDC que devem permear as relações consumeristas.

Importante ainda, destacarmos o que está referido no art.4º, I do CDC, vejamos:

“Art. 4º
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;”

Sendo assim, o cancelamento do plano de saúde descumpre preceito legal, bem como, os princípios supra expostos, já que não pode os consumidores/beneficiários do plano de saúde (em tratamento), serem extirpados das coberturas e, por via de consequência, terem os seus tratamentos interrompidos.

Por tudo o que foi exposto,

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021